Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-73.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Indeferimento da petição inicial – Falta de interesse processual – Insurgência – Descabimento – Via inadequada – Sentença transitada em julgado há muitos anos – Os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença – Inteligência do art. 675 do CPC – RECURSO IMPROVIDO.